Tribunal: TJMT
Processo: 0000431-92.2017.8.11.0022
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALDALEIA SOARES DA SILVA - CPF: 363.523.304-87 (RECORRENTE), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

0000431-92.2017.8.11.0022 - PJE

Data do Julgamento:

31/05/2021

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA

Recorrido(s):

ALDALEIA SOARES DA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

COBRANÇA DE DIFERENÇA DE URV. AJUIZAMENTO DE AÇÃO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS DA DATA DA EDIÇÃO DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DO SERVIDOR. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. DECISÃO ART. 932, IV, “A” DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças decorrentes da URV, momento em que se inicia o prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos cinco anos anteriores à reestruturação, nos termos da Súmula 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

2
. O prazo prescricional para propositura da ação de cobrança relacionada às diferenças salariais decorrentes da URV é de cinco anos, nos termos do Decreto 20.910/32, de 06/01/32, complementada pelo Decreto Lei 4.597, de 19.08.42 e da Sumula 107 do Tribunal Regional Federal.

3.
Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança promovida pela parte Recorrida em desfavor da parte Recorrente, na qual visava à incorporação e recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV.

A parte recorrida apresentou contrarrazões e postulou a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a R. Sentença guerreada deve ser reformada para reconhecer a prescrição da pretensão de direito do Recorrido.

Saliento que, a parte Recorrida ocupa o cargo de Professora, cuja carreira foi reestruturada pela Lei Municipal n. 067/1997, que promoveram alteração do Plano de Cargos, Carreiras e Salários, inclusive com a instituição do subsídio e posteriormente pela Lei Municipal n. 281/2002.

Assim, nos termos do entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, tem-se como o termo final a ser considerado para fins de análise do direito à diferença da URV, o ano de 1997, ano em que foi publicada a Lei que reestruturou a carreira do cargo efetivo da parte Recorrida, oportunidade na qual, como visto, as parcelas decorrentes de decisões administrativas e judiciais foram absorvidas pela nova tabela de vencimentos.

Nesse sentido é a Sumula desta Turma Recursal Única:

“Súmula 11: O inicio do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real do Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratórios das Carreiras de cada categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF)”

Desse modo, as diferenças salariais pretendidas pela parte Recorrida encontram-se superadas pela prescrição, vez que entre a data da publicação da referida lei e a data da distribuição da demanda (16/02/2017) transcorreu e prazo superior a cinco anos, nos termos do Decreto 20.910/32, de 06/01/32, complementada pelo Decreto Lei 4.597, de 19.08.42 e da Sumula 85 do STJ.

Com efeito, o Relator pode, monocraticamente, negar provimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, inciso IV, alínea “a” do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

IV – negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;”

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso inominado, e, em face ao disposto no o art. 932, inciso IV, alínea “a” do Código de Processo Civil, monocraticamente,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de origem e reconhecer a prescrição da pretensão do direito formulado pelo Recorrido.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

Fica registrado ainda que, em caso de agravo interno infundado, será aplicada a multa do artigo 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022